Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601074-74.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0601074-74.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601074-74.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0601074-
74.2020.6.16.0199 que julgou improcedentes os pedidos veiculados pela Coligação Vamos Juntos
em face do Município de São José dos Pinhais; e julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de Antonio Benedito Fenelon, para condenar o
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um
reais), extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação por conduta vedada, com pedido liminar formulada pela Coligação Vamos Juntos
em face de Antonio Benedito Fenelon e do Município de São José dos Pinhais vez que até a data de
26/09/2020 na página da Secretaria de Viação e Obras de São José dos Pinhais da rede social
Facebook foram detectadas diversas postagens de publicidade institucional e que no dia
06/11/2020 ainda era detectada publicidade institucional no site do município de São José dos
Pinhais, consistente em quizzes sobre o município, caracterizando conduta vedada pelo artigo 73,
VI, "b", da Lei das Eleições. Trechos das postagens: "Prefeitura leva asfalto novo para a Rua
Irati.(...)Nos próximos dias, o secretário de Obras Marco Setim e o prefeito Toninho Fenelon
deverão anunciar mais ruas no mesmo bairro que vão receber a pavimentação."; "Asfalto novo
para mais três ruas na Vila Nova.(...) O Secretário de Obras Marco Setim disse que a pavimentação
das três ruas já constavam no cronograma de trabalho elaborado pelo prefeito Toninho Fenelon.";
"Mais asfalto novo no Jardim Cruzeiro.(...) O secretário de Obras Marco Setim disse que o prefeito
Toninho Fenelon autorizou cinco ruas naquele bairro."; "Secretaria de Obras leva melhoria para
estradas rurais.(...) O Secretário de Obras Marco Setim disse que o trabalho atende pedidos dos
produtores rurais da região e do próprio prefeito Toninho Fenelon que viu a necessidade deste
benefício na região."; "Prefeitura pavimenta cinco ruas no Jd. Cruzeiro.(...) O Secretário de Obras
Marco Setim e o prefeito Toninho Fenelon estiveram vistoriando os trabalhos nesta quinta-feira
(25)."). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42721
939
17/10/2021 21:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.795

RECURSO ELEITORAL 0601074-74.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA
AOS AGENTES PÚBLICOS. ARTIGO 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’, DA
LEI Nº 9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SITE OFICIAL DO
MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DURANTE PERÍODO
VEDADO. NATUREZA OBJETIVA. CARÁTER INFORMATIVO.
AUSENTE EXCEÇÃO LEGAL. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. MULTA
APLICADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a
representação pela prática de conduta vedada, condenando o recorrente
ao pagamento de multa no valor de R$ 10.641,00, em razão de
veiculação de propaganda institucional durante o período vedado

2. A manutenção da divulgação de publicidade institucional no período
vedado em lei, ainda que anteriormente autorizada, amolda-se à hipótese
da alínea 'b' do inciso VI do artigo 73 da Lei das Eleições. Precedentes
deste Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral.

3. O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que é vedado
veicular publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito,
independentemente de o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou
Num. 42721939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

de orientação social, quando ausente qualquer das exceções legais.

4. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza
objetiva, o que significa que a sua caracterização independe da análise
do caráter eleitoral ou da potencialidade ou da gravidade do ato
praticado.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de
que o Chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional, mesmo no caso de delegação administrativa,
por ser sua atribuição de zelar pelo seu conteúdo.

6. Diante da quantidade de publicações mantidas durante o período
vedado, mostra-se adequada a fixação da multa acima do mínimo legal.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antonio Benedito Fenelon em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que
julgou parcialmente procedente a representação pela prática de conduta vedada, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um
reais), em razão de veiculação de propaganda institucional durante o período vedado (ID
39095566).

Em suas razões recursais (ID 39097116), o recorrente alegou, preliminarmente, a
tempestividade recursal decorrente de nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência
de cadastro dos procuradores nos autos. No mérito, afirmou que as publicações consideradas
irregulares pela sentença datam de junho e estavam fora do ar quando a demanda foi proposta,
além de não ter qualquer conteúdo eleitoral. Sustentou que a lisura do pleito não foi exposta a
qualquer risco pelas publicações, haja vista tratar-se de matérias divulgadas de forma regular,
antes do período vedado e a respeito de obras do Município, incapazes, assim, de macular a
higidez do pleito. Quanto à sanção aplicada, aduziu que não foi o autor do ato questionado, razão
pela qual não há como sancioná-lo, uma vez que o TSE reconhece que a responsabilidade
objetiva é daquele que pratica o ato. Afirmou que o prefeito não pode ser considerado
Num. 42721939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

onipresente para fiscalizar a manutenção ou não de todas as publicações que contenham seu
nome, sobretudo se realizadas meses antes da eleição. Destacou que, admitir a possibilidade de
sancionamento do recorrente neste caso seria também admitir que a constituição da relação
processual foi falha, pois Miriam Ribeiro, então candidata a vice, também poderia ser considerada
beneficiária e deveria compor o polo passivo da ação. Concluiu que não houve a devida
fundamentação para que a multa fosse arbitrada em valor superior ao mínimo legal, mesmo após
afastar a reincidência. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de
reconhecer a regularidade das publicações e a impossibilidade de condenação como mero
beneficiário. Sucessivamente, pugnou pela redução da multa para o mínimo legal.

Em decisão (ID 39097516), o juízo primeiro grau decretou a nulidade parcial do
feito, determinando o retorno dos autos ao prazo recursal de três dias a contar da publicação da
decisão no DJE.

O recorrente apresentou manifestação (ID 39097966), ratificando o recurso
anteriormente apresentado.

Em sede de contrarrazões (ID 39098466), a Coligação Recorrida pugnou pelo não
provimento do recurso, sob o argumento de que houve a manutenção da publicidade institucional
durante o período vedado com exaltação pessoal do então prefeito, não cabendo analisar a
potencialidade de interferência no pleito.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40943216) se manifestou pelo
conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento, sob a alegação de que as
irregularidades verificadas são de responsabilidade do prefeito porque beneficiário direto e, além
disso, na condição de gestor competia zelar pela observância do respeito às normas eleitorais,
exigindo da sua equipe conduta condizente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Em face da decretação da nulidade parcial do feito pelo juízo de origem, com
reabertura do prazo recursal (ID 39097516), a preliminar de cerceamento de defesa ficou
prejudicada.

A decisão que reabriu o prazo recursal foi publicada no DJE em 30/6/2021 (quarta-
feira) e o recurso apresentado em 18/6/2021 com ratificação em 5/7/2021 (segunda-feira), dentro
do prazo recursal, portanto, nos termos do artigo 73, § 13, da Lei das Eleições e artigo 51 da
Num. 42721939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

Resolução do TSE nº 23.608/2019.

Em face da tempestividade e do preenchimento dos demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no artigo 73,
inciso VI, alínea ‘b’, da Lei das Eleições, que trata da vedação à publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito. Veja-se:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral; [...]”

Como se pode notar, o artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que
configuram condutas vedadas aos agentes públicos. Tipificaram-se hipóteses de abuso
presumido por lei em resposta à inclusão do instituto da reeleição no sistema eleitoral pela
Emenda Constitucional nº 16/1997. A finalidade, portanto, foi a de tutelar objetivamente o
princípio da igualdade entre os candidatos.

No presente caso, a questão se refere a diversas publicações divulgadas e
mantidas na página da rede social Facebook da Secretaria de Viação e Obras do Município de
São José dos Pinhais. Restringe-se a controvérsia ao período de divulgação, ao enquadramento
ou não como propaganda institucional vedada, bem como em relação à responsabilidade e a
multa arbitrada na origem.

De início, cumpre registrar que a configuração do ilícito não ocorre somente com a
postagem da publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção
durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no
período permitido.

Nesse sentido já decidiu esta Corte ao dispor que a manutenção da divulgação de
Num. 42721939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente autorizada, se
amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições (TRE/PR, RE n 712,
rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).

Da mesma forma, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
DESPROVIMENTO.

1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.

2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos
três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
manutenção no período vedado. Precedentes.

[...]

6. Agravo regimental desprovido. [grifou-se]

(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 5/11/2015)

Como se pode notar, ainda que as publicações ora em análise tenham sido
divulgadas antes de 15 de agosto de 2020, a sua manutenção durante o período vedado se
amolda à hipótese legal, mesmo que retiradas antes do ajuizamento da ação. Aliás, comprovou-
se nos autos que as postagens permaneceram ativas no período vedado até a data de 26 de
setembro de 2020 (ID 39093766).

Ao analisar as mencionadas publicações, constata-se que caracterizam propaganda
institucional vedada porque não se enquadram nas exceções legais permitidas.

Evidentemente, não se tratam de propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, nem tampouco de publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas de grave e urgente necessidade pública.

São cinco publicações de atos da gestão à época no Poder, com menção expressa
ao nome do prefeito, referente às obras de pavimentação de ruas e melhorias na zona rural.
Veja-se o seguinte exemplo:

Num. 42721939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

Sobre a irregularidade na divulgação de publicidade institucional durante o período
vedado, do Superior Tribunal Eleitoral firmou o seguinte entendimento:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI. NEGADO
PROVIMENTO.

1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade institucional do Município
de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como comprovado nos autos, configura a conduta
vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se enquadrando em qualquer das
exceções previstas na legislação. Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter eleitoreiro ou
da potencialidade lesiva para a configuração da conduta proibida por lei, bem como que é
vedado veicular publicidade institucional, no período não permitido pela legislação eleitoral,
independentemente de o conteúdo ter caráter informativo.

2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é imprescindível para
alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo Tribunal
a quo não merece reparos.

3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos 3
meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
Num. 42721939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
24.4.2018, DJe de 25.5.2018).

4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art.73, VI, b, da Lei
nº9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em
31.3.2011, Dje 29.4.2011).

5. Negado provimento ao agravo interno. [grifou-se]

(Agravo de Instrumento nº 29293, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 8/6/2020)

A vedação imposta pelo artigo 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei das Eleições é objetiva
e reflete a preocupação do legislador com a utilização da máquina pública em favor dos
candidatos à reeleição.

Há a presunção legal de que essa divulgação, ainda que sem menção ou exaltação
do agente público, tem potencialidade presumida por lei de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral.

Desse modo, é irrelevante a prova do caráter eleitoral e a comprovação do efetivo
desequilíbrio.

No presente caso, o prefeito à época e então candidato à reeleição é inclusive
mencionado expressamente nas publicações divulgadas pela Secretaria de Viação e Obras do
Município, atrelando sua imagem pessoal às realizações da gestão em página oficial da
Secretaria Municipal, em nítido desequilíbrio em relação aos demais candidatos.

Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública seja
utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não pode se
utilizar do mesmo mecanismo.

Por fim, transcreve-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que, de forma
sucinta e precisa, afasta totalmente as teses recursais (fl. 3 do ID 40943216):

De se entender que há limites a serem observados para evitar que no intuito de informar utilize-
se de publicações que culminam com benefícios a candidato fora dos limites autorizados pela
legislação. A lei eleitoral proíbe os entes governamentais de publicar em seus canais notícias e
informações vinculando a gestão exatamente para evitar o desequilíbrio do pleito.

Da análise dos autos é forçoso concluir que as publicações ultrapassaram o limite da mera
informação, porque para além de informar sobre obras realizadas no município e/ou outras
notícias de interesse da população inseriu nas publicações o nome do prefeito, vinculando sua
gestão aos benefícios à população, permitindo ao candidato à reeleição oportunidade de
aproximação do eleitorado não concedida aos demais candidatos, geram desequilíbrio no pleito.

De se ressaltar que ao entender que foram ultrapassados os limites ao direito de
informar não se questiona a informação de interesse público, senão a forma de veiculação desse
Num. 42721939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

conteúdo.

Vinculando as obras à pessoa do prefeito deixou-se de observar a impessoalidade
exigida pela legislação eleitoral.

Não há dúvida, assim, da flagrante lesão ao princípio da impessoalidade.

c) Da Responsabilidade pela Conduta Vedada

Quanto à responsabilidade do recorrente para responder pela divulgação das
publicações, registre-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido
de que o Chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional,
independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo
(AgR-RO 2510-24, rel. Min. Maria Thereza, DJe de 2.9.2016). Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
DEFESO. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO
LEGAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, ficou configurada a
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, consubstanciada na inserção,
em período vedado, de quatro vídeos com publicidade institucional no sítio eletrônico da
Prefeitura. 2. No período vedado, é proibida a veiculação de publicidade institucional,
independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor informativo, educativo ou de
orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes. 3. A conduta vedada
prevista pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 fica configurada não obstante o momento em
que autorizada a divulgação da publicidade institucional, desde que esta tenha permanecido nos
3 meses anteriores ao pleito. Precedentes. 4. Na condição de chefe do Poder Executivo
municipal e, portanto, gestor desse ente federativo, o prefeito possui o dever de zelar
pelos atos e procedimentos administrativos levados a efeito durante sua gestão, dentre
os quais se inclui a divulgação de publicidade institucional. Precedentes. 5. Considerando-
se a moldura fática do acórdão regional, entendo que a penalidade imposta no patamar máximo
do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 (R$ 100.000,00), na espécie, não atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual fixo a reprimenda no valor de R$ 5.000,00
para cada vídeo de publicidade veiculado de forma ilícita, totalizando o montante de R$
20.000,00. 6. Agravo interno parcialmente provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Data 21/8/2019, Página 13)

Diante do dever de zelo do prefeito, dispensa-se a prova da autoria das publicações
em veículos oficiais de comunicação do respectivo Município.

Anote-se ainda que o então prefeito e candidato à reeleição, além de ser
responsável indireto pelas postagens, foi beneficiário da conduta vedada e seu prévio
conhecimento resta demonstrado por meio da marcação de seu nome nas referidas publicações.
Não se sustenta, por isso, a tese de desconhecimento das postagens.
Num. 42721939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

Por sua vez, em relação à ausência da vice-prefeita no polo passivo, o litisconsórcio
no presente caso é apenas facultativo porque ausente pedido de cassação de diploma, constanto
apenas pedido de condenação ao pagamento da multa. Logo, não se está diante de litisconsórcio
passivo necessário, nos termos da orientação contida na Súmula 38 do TSE1 e considerando
ainda novo entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir das Eleições de 20182
em relação ao litisconsórcio necessário.

d) Da Multa Aplicada

O juízo de origem aplicou multa no montante de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e
quarenta e um reais), conforme fundamentação abaixo (ID 39095566):

Foram cinco peças publicitárias que permaneceram veiculadas no período vedado, mas que
quando do início do período da propaganda eleitoral foram excluídas da rede social.

Reputo, assim, que a aplicação da pena de multa é suficiente para sancionar o ilícito. A
cassação do registro é medida de gravidade extrema e somente tem lugar quando constatada
lesão intensa à igualdade de oportunidade no pleito, o que não se verifica no caso em
julgamento.

O artigo 83, § 4º, da Resolução nº 23.610/2019, já efetuou a atualização do montante da multa a
ser aplicada pela prática de condutas vedadas, que na Lei das Eleições estava expressa em
múltiplos de UFIRs. Diz o dispositivo:

Art. 83.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º,
c.c. o art. 78).

Entendo que o representado não pode ser considerado reincidente, pois as ações impugnadas
são contemporâneas às demais que levaram a procedência de outras representações por
conduta vedada ajuizadas perante este Juízo.

Nesta senda, fixo a multa em R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), o que
corresponde ao dobro do mínimo legal.

Segundo entendimento adotado por esta Corte, é razoável aumentar a multa de
acordo com a quantidade de publicações irregulares.

No presente caso, foram divulgadas cinco publicações durante o período vedado, o
Num. 42721939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

que justifica sua majoração acima do mínimo legal.

Desse modo, há se concluir que a fixação da multa no valor de R$ 10.641,00 (dez
mil seiscentos e quarenta e um reais) mostra-se adequada e suficiente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

1Súmula nº 38 do TSE: Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio
passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.
2ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. CABIMENTO DO APELO NOBRE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE
CANDIDATO BENEFICIÁRIO E AUTOR DA CONDUTA ILÍCITA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO
ABRANGIDA PELO ART. 114 DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM AIJE POR ABUSO DO
PODER POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS
AUTOS DIGITAIS À ORIGEM. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROVIDO O
RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE.Preliminares1. Se o processo trata de inelegibilidade ou de
cassação de diploma ou mandato referente a eleições federais ou estaduais, cabe recurso ordinário, ainda que
o feito tenha sido extinto prematuramente. Precedente.2. O erro material na indicação do número do processo
na petição do recurso não tem o condão de obstar o seu conhecimento.3. Tratando–se de litisconsórcio
facultativo unitário, é aplicável o efeito expansivo subjetivo previsto no art. 1.005 do CPC/2015, não havendo
falar em trânsito em julgado para o litisconsorte que não interpôs recurso específico.4. Constando pedido de
reabertura da fase instrutória para posterior julgamento do mérito da demanda, tem–se, por lógica, a pretensão
de análise dos fatos versados na petição inicial, não havendo falar em violação ao art. 492 do CPC/2015.Mérito
recursal1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a defender, não pode criar óbice à
efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio sem expressa previsão no ordenamento
jurídico.2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em apenas duas hipóteses:
(a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição
legal que exija a formação de litisconsórcio no polo passivo da AIJE.4. Inexiste relação jurídica controvertida
entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder
político.5. Firma–se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato
beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político.6. A fixação do novo entendimento
tem aplicação prospectiva, para as eleições de 2018 e seguintes, por força do princípio da segurança
jurídica.7. Após a citação, a ampliação objetiva da lide depende da aquiescência dos demandados. E, ainda
que houvesse aquiescência, na espécie, a descoberta de novos fatos ocorreu após o prazo decadencial de
propositura da AIJE, o que obsta a utilização do instituto.8. Recurso ordinário provido em parte, tão somente
para afastar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da
conduta ilícita e determinar o retorno dos autos digitais ao TRE/DF, a fim de que realize a instrução probatória
quanto aos fatos narrados na petição inicial.
Num. 42721939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601074-74.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON - Advogados do(a) RECORRENTE: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL
FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986
- RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
- Advogados do(a) RECORRIDA: TAINARA PRADO LABER - PR92625, MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado e Carlos Mauricio Ferreira, substituto em exercício. A
Juíza Flavia da Costa Viana declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 07.10.2021

(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060304010, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 122, Data 1/7/2021)
Num. 42721939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/10/2021 21:14:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101721141754800000041698003
Número do documento: 21101721141754800000041698003